Tribunal: STF
Processo: ARE 1483858
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contagem de tempo de atividade prestado em outro ente federativo. Adicional por tempo de serviço, licença-prêmio e sexta-parte. Legislação local. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Colégio Recursal de origem, seria imprescindível a análise da legislação local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.